Tribunal: TJDFT
Processo: 0707111-97.2025.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Civil. Recurso inominado. Redução de limite de cheque especial. Inexistência de aviso prévio com antecedência de trinta dias. Necessidade de comprovação do prejuízo. dano moral não configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença de improcedência do pedido de condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais em razão da redução do limite do cheque especial do autor, sem comunicação prévia.
2. Em suas razões recursais (ID 65429536), reitera o recorrente a falha na prestação dos serviços ante a abrupta redução do limite de crédito de R$ 990,00 para R$ 400,00, sem a observância da comunicação prévia mínima de 30 dias. Aduz que a redução do limite tornou impossível o pagamento da parcela de um empréstimo, no valor de R$ 480,90, com vencimento previsto para apenas dois dias após a mensagem que anunciou a redução do limite, ocasionando atraso da obrigação e comprometendo o planejamento financeiro do recorrente, inclusive com a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes pelo banco. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão cinge-se a saber se o consumidor faz jus à indenização por dano moral em razão da redução do limite de seu cheque especial.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsável quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, CDC).
6. A conduta da instituição financeira que, diante de análise de perfil do consumidor, revisa e reduz o limite do crédito que disponibiliza a seus clientes, encontra amparo nos normativos do BACEN, entretanto, qualquer alteração ou até cancelamento do limite de crédito, deve ser informado ao consumidor, com notificação prévia de 30 dias, prazo este que pode ser dispensado em caso de deterioração do perfil de risco de crédito do titular da conta, de acordo com o art. 10, § 1o, II, e § 2o, da Resolução 4692/2018 - BACEN.
7. Observa-se que, no caso em análise, a instituição financeira deixou de observar o prazo de 30 dias. Igualmente, não demonstrada pela instituição financeira a deterioração de perfil do consumidor, situação que possibilitaria a inobservância do referido prazo, conforme o citado § 2o do art. 10 da Resolução 4692/2018 - BACEN.
8. Em que pese as considerações acima, observo que a redução do limite sem comunicação prévia ao consumidor, não gera por si só, dano moral presumido porquanto não demonstrado abalo moral efetivo e prejuízo concreto.
9. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
10. Das provas colacionadas pelo recorrente não é possível atestar que a supressão do limite de crédito e a inexistência de saldo em sua conta bancária foi a causa determinante do inadimplemento da parcela do empréstimo contraído pelo autor, no valor de R$ 480,90. Observo que a alegação quanto à inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplente pelo banco somente foi arguida nesta Instância, constituindo inovação recursal. Acrescente-se que, mesmo que essa alegação fosse apresentada oportunamente, a mesma não seria suficiente para amparar o pedido de indenização porquanto se verifica a existência de anotações anteriores incluídas em 23/06/2023 e 06/09/2023, (ID 79520029).
11. O mero descumprimento das normas do Banco Central pode sujeitar o fornecedor à fiscalização e sanção administrativa, mas não implica automaticamente o dever de indenizar sem que haja a comprovação inequívoca da existência do dano extrapatrimonial.
12. Desse modo, sem a comprovação de qualquer mácula à dignidade e honra da parte requerente, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Na vida social moderna, inevitavelmente, alguns dissabores geram aborrecimentos, mas não a ponto de justificar a compensação extrapatrimonial.
13. Neste sentido: “(...)5. Apesar da falha na prestação de serviço, não se presume a ocorrência de violação a direitos da personalidade (dano moral in re ipsa) pela simples redução do limite do cartão de crédito sem prévia comunicação à consumidora. O fato, por si só, não configura violação evidente à honra, imagem ou dignidade do consumidor, traduzindo mero dissabor decorrente da relação contratual e da autonomia da instituição de rever os limites de crédito segundo critérios objetivos de risco. 6. Diversamente, quando tal conduta estiver associada a elementos que demonstrem efetivo prejuízo, a exemplo de negativa vexatória, humilhação, exposição indevida ou constrangimento gerado pela impossibilidade de realizar compras específicas e determinadas, poderá caracterizar dano moral indenizável. (REsp n. 2.215.427/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)”
14. Pelos motivos expostos, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
15. Recurso desprovido.
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
17. Custas pelo recorrente. Sem honorários à ausência de contrarrazões.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resolução n.o 4692/2018 - BACEN, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.215.427/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.